Tribunal: TJDFT
Processo: 0749574-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749574-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PRISCILLA VASCONCELOS FREIRE DE MELO D E S P A C H O Considerando a pendência do AGI no 0729247-13.2023.8.07.0000 e a aparente reiteração dos temas lá tratados, intime-se a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator